Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM SUA CELEBRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificada a verossimilhança das alegações de fato apresentadas pela autora/agravada acerca da suposta fraude ocorrida na celebração de contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, perante a instituição financeira agravante, e, bem assim, o perigo de dano, caso os descontos em folha de pagamento da parte agravada permaneçam ativos, revela-se escorreita a r. decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, para determinar que o banco suspenda os descontos.
3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta, com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial. Dessa forma, o valor não deve ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC, o que ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.